Tribunal: TJSP
Processo: 1041904-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência. Ausência de comprovação do pagamento da indenização a todos os segurados. Inexistência, por outro lado, de prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Procedência. Ausência de comprovação do pagamento da indenização a todos os segurados. Inexistência, por outro lado, de prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendado pela seguradora. Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o dano não provado. Inversão do julgado. Recurso provido.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à comprovação do pagamento do valor devido aos segurados, providência que se verifica apenas em relação aos segurados Mateus Duarte do Nascimento e Condomínio Ed. Palacete Esplanada (fls. 34 e 61).
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e a conclusão é extremamente genérica, indicando como causas nos aparelhos por "danos elétricos" e "raio", fatos não comprovados, afastando-se, assim, a convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041904-81.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041904-81.2017.8.26.0100 -Voto no 43577
2
COMARCA: São Paulo – 38a Vara Cível do Foro Central – Juiz Luiz Fernando
Rodrigues Guerra
APTE. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
APDA. : Tokio Marine Seguradora S/A

VOTO No 43.577
EMENTA: Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da
seguradora contra concessionária de energia elétrica.
Procedência. Ausência de comprovação do pagamento da
indenização a todos os segurados. Inexistência, por outro
lado, de prévia comunicação à concessionária. Previsão de
procedimento
administrativo
na
Resolução
ANEEL
414/2010. Necessidade de prova técnica do evento lesivo e
do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado
em trabalhos técnicos encomendado pela seguradora.
Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o
fato e o dano não provado. Inversão do julgado. Recurso
provido.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à
comprovação do pagamento do valor devido aos segurados, providência
que se verifica apenas em relação aos segurados Mateus Duarte do
Nascimento e Condomínio Ed. Palacete Esplanada (fls. 34 e 61).
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento
apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e a conclusão
é extremamente genérica, indicando como causas nos aparelhos por
“danos elétricos” e “raio”, fatos não comprovados, afastando-se, assim,
a convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls. 354/358
que julgou procedente a ação regressiva para condenar a ré a pagar à requerente o valor de
R$ 29.159,44, corrigida pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso e juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, arcando, ainda, com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado.
Sustenta a apelante que não restou comprovada ação ou omissão de
sua parte, não existindo registro de ocorrência em seu sistema na data do sinistro. Alega
que não restou comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos reclamados
a justificar a obrigação de indenizar. Aduz que os equipamentos danificados não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041904-81.2017.8.26.0100 -Voto no 43577
3
preservados para análise. Assevera que deveria ter sido observado o procedimento disposto
pela Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Insurge-se contra a inversão do ônus da
prova por não se tratar de relação típica de consumo. Assevera que os laudos de vistorias
exibidos pela autora foram produzidos unilateralmente e não comprovam os danos
materiais reclamados, sem considerar que deixou de cumprir o art. 210 da Resolução 414
da ANEEL. No mais, aduz que os juros de mora devem incidir a partir da citação.
Prequestiona a matéria constitucional e infraconstitucional controvertida. Busca, por fim, o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Assiste razão à apelante.
Conforme se depreende da inicial, a seguradora/autora firmou com
os segurados Mateus Duarte do Nascimento, Condomínio Residencial Porto Seguro Ed. I e
Condomínio Ed. Palacete Esplanada contratos de seguro com cobertura para danos
elétricos, destacando que houve distúrbio elétrico nas respectivas unidades consumidoras
provenientes da rede de distribuição, causando danos aos equipamentos descritos. A autora
efetuou o pagamento das indenizações contratadas, após apuração técnica, no valor total de
R$ 29.159,44, já deduzida a franquia, cujo montante busca ser reembolsada com a presente
ação de regresso.
Cumpre observar que o ressarcimento pleiteado pela seguradora é
condicionado à comprovação do pagamento dos valores devidos aos segurados e que se
encontram comprovados às fls. 34 e 61 apenas em relação a Mateus Duarte do
Nascimento e Condomínio Ed. Palacete Esplanada.
Mesmo que assim não fosse, há outras situações a serem abordadas e
invocadas na defesa, tais como a falta de prova hábil a demonstrar o nexo causal, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041904-81.2017.8.26.0100 -Voto no 43577
4
ausência de oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente, nos moldes da
Resolução 414/2010 da ANEEL.
Aliás, a respeito, a Resolução ANEEL 414/2010 prevê necessidade
de comunicação do prejudicado à concessionária responsável pelo fornecimento de energia
elétrica e a seguradora, mesmo ciente de que o segurado não fez prova do nexo causal nos
procedimentos administrativos, solicitou apenas aferição unilateral. A dispensa do uso
adequado da via administrativa que, pelo art. 204 da referida Resolução, deveria ser
exercida em até 90 dias, a contar da data provável da ocorrência, prejudicou aferição do
fato. Desprezada a cautela normativa, onde as partes, por força até mesmo da proximidade
da ocorrência, poderiam ter se socorrido de subsídios idôneos, reclama da seguradora prova
técnica aprofundada e que pudesse atestar, de forma isenta de dúvida, os vínculos dos
danos com a conduta da fornecedora de serviços. Utilizou-se apenas de laudos colhidos
unilateralmente que indicam de forma genérica a ocorrência de “danos elétricos” e “raio”
(fls. 32, 50, 53/56, 60 e 72/76), não constando aferição aprofundada dos aparelhos
danificados, anotada a ausência de presunção para a hipótese.
Na verdade, somente a perícia técnica especializada poderia avaliar,
com a devida acuidade, a questão da responsabilidade pelos danos elétricos. Nem é caso
de inversão do ônus da prova diante das alegações genéricas da autora, que carecem de
verossimilhança.
O liame causal necessita, assim, ser demonstrado com segurança,
não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da prestadora de serviços
públicos. É ônus do consumidor e da seguradora a demonstração do nexo de causalidade
entre os danos suportados e o fato danoso que afirma ter ocorrido.
Sendo assim, mesmo que provados estejam os danos nos
equipamentos, não há como concluir, com base no trabalho obtido de forma unilateral, pela
presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou omissiva da ré e os prejuízos.
Em outras palavras, os documentos não atestam com segurança o nexo causal, razão pela
qual a autora deverá arcar com o risco dos pagamentos efetivados aos segurados sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041904-81.2017.8.26.0100 -Voto no 43577
5
observância do procedimento administrativo voltado à apuração da origem dos danos
reclamados.
Nem todo dano elétrico constitui responsabilidade objetiva, máxime
quando não demonstrado em qualquer subsídio idôneo a noticiada oscilação brusca e
intensa na rede elétrica.
A propósito do tema, já decidiu esta Câmara:
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA

Embora
a
responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o
dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia,
tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pelo segurado, sem o crivo do
contraditório Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos
ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I,
do CPC/2015
Precedentes deste E. TJSP
Sentença reformada

Improcedência da ação Recurso da concessionária ré provido, com inversão
dos ônus decorrentes da sucumbência, prejudicado o recurso da autora.”
(Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm. de Direito Privado Rel.
Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos em
aparelho de televisão Ação regressiva da seguradora contra a concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à concessionária sobre a ocorrência
danosa Previsão de comunicação do evento estabelecida pela Resolução
ANEEL no 414/2010 Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência,
mas mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal com
o serviço prestado
Ação respaldada em documento administrativo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041904-81.2017.8.26.0100 -Voto no 43577
6
assinatura ou conclusão técnica e ainda com conclusão contraditória ao objetivo
colimado na petição inicial Nexo de causalidade entre o fato e o dano não
provado

Sentença
reformada

Recurso
provido.”
(Apelação
no
1030372-81.2015.8.26.0100 32a Câm. de Direito Privado Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira j. 22/06/2017).
No Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - Alegação de que uma sobrecarga elétrica causou danos aos
equipamentos das residências dos segurados - Pretensão de ressarcimento em
face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva -
Ausência de comprovação do nexo causal - Responsabilidade objetiva da
apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que
deveria ser minimamente demonstrado pela apelante - Laudos técnicos rasos e
inconclusivos, produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de
modo a formar a convicção deste Juízo - Impossibilidade de realização de prova
pericial causada por desídia da apelada, que desconhece o paradeiro dos
equipamentos danificados - Ausência de verossimilhança nas alegações do autor
que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor - Recurso provido” (Ap. 1008767-45.2016.8.26.0100,
Des. Hugo Crepaldi, j. 02.02.2017).
Também: Ap. 1066930-18.2016.8.26.0100, Des. Gilberto dos
Santos, j. 2.2.2017; Ap. 1007592-16.2016.8.26.0100, Des. Felipe Ferreira.
Ao recurso, assim, dá-se provimento para julgar improcedente o
pedido. Responderá a autora pelas custas e honorários fixados em 10% do valor dado à
causa.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator